Tribunal: TJPA
Processo: 0056193-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056193-53.2014.8.14.0301

APELANTE: DAVI TEIXEIRA SANTOS, AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS, ALCINO TEIXEIRA SANTOS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DAVI TEIXEIRA SANTOS, AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS, ALCINO TEIXEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Davi Teixeira Santos, Amilton José Teixeira Santos e Alcino Teixeira Santos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, que, por sua vez, manteve Decisão Monocrática desfavorável. Os Embargantes alegam omissão na apreciação de argumentos sobre a violação do princípio da dialeticidade e danos morais, requerendo a revisão do entendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(I) se houve omissão quanto à apreciação do princípio da dialeticidade;

(II) se a decisão foi omissa quanto à fundamentação que afastou o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no Acórdão quanto à análise do princípio da dialeticidade, tendo o órgão colegiado apreciado de forma clara a insuficiência da impugnação recursal.

4. A fundamentação do Acórdão foi suficiente para afastar a condenação por danos morais, em conformidade com o entendimento do STJ, que exige repercussão nos direitos da personalidade para a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
(I) A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida afasta a aplicação do princípio da dialeticidade. (II) Não há direito à indenização por danos morais quando a situação relatada não extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, 489, 927, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2157547/SC.

Vistos
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 21-10-2024, às 14:00.

Belém(PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0056193-53.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: DAVI TEIXEIRA SANTOS, AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS e ALCINO TEIXEIRA SANTOS

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 20600252 e EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 20791414), oposto por
DAVI TEIXEIRA SANTOS, AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS e ALCINO TEIXEIRA SANTOS
, em face do Acórdão ID nº
20600252.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, sob alegação de que a decisão colegiada embargada foi omissa, quanto à aplicação do princípio da dialeticidade, ao afirmar que as razões recursais apresentadas no Agravo Interno foram inconvenientes desconsideradas.

Sustentam, ainda, que a Decisão Monocrática e, por consequência, o Acórdão, não considerou fundamentação suficiente para evitar as exceções por danos morais.

Exige, assim, a recepção dos presentes embargos para sanar as supostas omissões e reverter o entendimento da decisão, de modo a considerar a revisão da recorrida pelos danos morais, além de pleitearem a participação por lucros cessantes e danos emergentes.

É o relatório.

Passo a proferir voto
.

VOTO

V O T O

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

2.1 – Do Princípio da Dialeticidade

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Os Embargantes alegaram que a decisão embargada incorreu em omissão, sob o fundamento de que o Acórdão não teria abordado, nomeadamente as questões colocadas no Agravo Interno, em especial a argumentação sobre a suposta violação do princípio da dialeticidade.

Entretanto, conforme exposto na decisão recorrida, o Agravo Interno foi devidamente apreciado, sendo constatado que os argumentos apresentados pelos Agravantes não impugnavam de maneira específica os fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade. O Acórdão foi claro ao afirmar que:

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Os Embargantes insistem em afirmar que as suas razões recursais foram suficientemente dialéticas, no entanto, o que se verifica é a repetição dos mesmos argumentos já apresentados na Apelação, sem que se demonstre a necessidade de confronto direto e especificamente dos fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão que pudesse ensejar a revisão por meio de embargos de declaração.

2.1 – Do Dano Moral

Os Embargantes também argumentaram que a decisão embargada careceria de fundamentação quanto ao afastamento da denúncia por danos morais, afirmando que a demora na ligação da energia elétrica teria extrapolado os limites do mero aborrecimento, ensejando dano moral.

Contudo, como bem fundamentada no Acórdão, a Decisão Monocrática agravada foi pontual ao afastar a notificação por danos morais com base na atualização consolidada do STJ, que exige a demonstração de efetiva repercussão no direito da personalidade para a configuração de dano moral. Reproduzir, por oportuno, o seguinte trecho do Acórdão:

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que possa ter passado despercebido pelos agravantes:

(...) O Juízo de piso condenou a apelante em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida/apelante afirma em suas razões recursais de ID. 1712899, que não foi responsável pela demora na ligação da instalação, vez que não apresentaram o projeto elétrico em agência de atendimento da concessionária, o que afasta a sua responsabilidade, bem como o dever de indenizar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça a caracterização do dano moral exige repercussão na esfera dos direitos da personalidade (AgInt no AREsp 2157547/SC).

No caso, cabia aos autores/apelados demonstrarem que a situação que ocasionou eventual demora na ligação da energia elétrica extrapolou os aborrecimentos comuns da vida diária que pudesse lhe acarretar constrangimento, abalo emocional ou desarrazoada angústia, passíveis de originar danos morais indenizáveis. O que não ocorreu no caso concreto, portanto, não há que se falar em dano moral, pois os autores/apelados não provaram nos autos que situação experimentada a expôs a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

Portanto, não restou provado nos autos que a situação vivenciada pelos autores/apelados configurou ofensa ao direito da personalidade.

Resta claro que a situação vivenciada se trata de mero aborrecimento ou dissabor.

Neste capítulo merece reforma a sentença para excluir a condenação por danos morais.

(...)

Diante disso, percebe-se que as alegações do Agravo Interno de ausência de fundamentação da decisão monocrática atacada não procedem, uma vez que, como demonstrado no trecho transcrito acima, a decisão é clara e descreve detalhadamente os motivos para o não provimento do recurso de Apelação interposto pelos agravantes, razão pela qual o Agravo Interno não merece agasalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DÍVIDA PRESCRITA. ACORDO CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE APELO. RECURSO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO, POIS APENAS REPRISA OS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50261931520228210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 12-06-2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPA. PROC. Nº 0804857-26.2022.8.14.0000. REL. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. JULGADO EM 18/09/2022).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria, prevalecendo o entendimento de que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp 606.382/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 238).

Diante disso, resta clara a fundamentação da decisão no sentido de que a situação vivenciada pelos Embargantes não ultrapassou os dissabores cotidianos, afastando, assim, o dever de indenizar por danos morais.

Além disso, quanto aos demais pedidos de indenização por lucros cessantes e danos emergentes, verifica-se que o Acórdão abordou de maneira clara a ausência de comprovação dos prejuízos alegados. Os embargantes não lograram demonstrar de maneira concreta e eficaz os danos materiais sofridos, como ressaltado:

Outrossim, com relação aos demais argumentos trazidos pelos agravantes, não vislumbro qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, razão pela qual, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica, não merecem acolhimento tais alegações.

De qualquer forma, com relação ao dano emergente em razão da contratação de técnico para acompanhar solicitação da ligação elétrica, mantenho o entendimento de que a contratação de profissional para atender aos agravantes é de responsabilidade destes, vez que este profissional foi contratado por eles e vinculado por força de contrato, não sendo possível imputar a contratação a agravada.

Ademais, reitero que, com relação aos lucros cessantes, como bem observou o Juízo de primeiro grau os agravantes não conseguiram comprovar que os imóveis, uma vez prontos, seriam alugados imediatamente e no valor indicado na inicial, não havendo parâmetros nos autos para definição dos supostos aluguéis que tais imóveis poderiam ter rendido no período entre a entrega da obra e a ligação da energia, nem tampouco há prova nos autos de que os valores do aluguel dos imóveis estariam dentro da média do mercado local, portanto, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos (AgInt no AREsp 2330681/RS).

Portanto, não há como acolher a alegação de omissão ou ausência de fundamentação, visto que os pontos suscitados pelos embargantes foram devidamente enfrentados pela decisão recorrida.

Logo, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara e objetiva, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A parte Embargante apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido tanto na Decisão Monocrática enfrentada, quanto no Acórdão.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, assim não restaram configurados na decisão atacada.

Diante desse panorama, os Embargantes apenas se mostraram insatisfeitos com o julgado proferido apresentando os mesmos argumentos utilizados nos autos de origem, os quais não receberam agasalho pelo juízo de primeiro grau. Ainda, descontentes, interpuseram Apelação (ID 1712898) a qual não foi dada provimento na Decisão Monocrática (ID 16323574), e novamente inconformados com a decisão proferida apresentaram Agravo Interno (ID 16693832) o qual foi rejeitado pelo Acordão (ID 20600252). Ademais, ainda apresentaram Embargos de Declaração (ID 20791414) pleiteando novamente os mesmos termos amplamente julgados, fundamentados e justificados. Dessa forma, verifico o claro intuito protelatório dos Embargantes.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno os Embargantes a pagarem a Embargada multa no valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO O ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno os Embargantes a pagarem ao Embargado multa no valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de Origem.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

É o voto.

Belém,

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 29/10/2024